Tribunal: TJPA
Processo: 0803927-42.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0803927-42.2021.8.14.0000

CORRIGENTE: MARIA AMELIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ABANDONO DE CAUSA. ART. 265 DO CPP. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES. PLEITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Correição parcial criminal em que se pretende a reforma de decisões que impuseram multas a advogada, com base no art. 265 do CPP, em razão de abandono da causa, tanto pela não apresentação tempestiva das alegações finais, quanto pela ausência de interposição de apelação após a ciência da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade das decisões que aplicaram multa por abandono de causa nos termos do art. 265 do CPP; (ii) apurar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de prévia oportunidade de justificação ou advertência formal; (iii) examinar a existência de justo motivo para a ausência da advogada nos atos processuais; (iv) avaliar a possibilidade de desconstituição das penalidades impostas, bem como das medidas administrativas decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correição parcial é cabível para sanar erros ou abusos que gerem tumulto processual ou dilação indevida dos prazos, nos termos do art. 268 do Regimento Interno do TJPA.

4. As decisões combatidas encontram-se devidamente fundamentadas, baseando-se na inércia injustificada da advogada, apesar das intimações regulares e da existência de réu preso no processo, o que impõe tramitação célere.

5. A aplicação da primeira multa decorreu da ausência de alegações finais dentro do prazo legal, sem comunicação prévia ou justificativa aceita pelo juízo, sendo nomeado defensor dativo para evitar prejuízo ao andamento do feito.

6. A segunda penalidade foi imposta pela ausência de interposição de apelação, mesmo após a ré manifestar vontade de recorrer e a advogada ser devidamente intimada, não havendo nos autos comprovação de revogação de mandato à época.

7. O art. 265 do CPP autoriza a aplicação de multa ao defensor que abandona injustificadamente o processo, não sendo exigida a instauração de processo autônomo para sua imposição, desde que assegurado o contraditório, o que foi garantido no caso por meio de pedido de reconsideração e interposição da presente correição.

8. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da sanção pecuniária por abandono de causa em caso de desídia pontual e reitera a constitucionalidade do art. 265 do CPP.

9. As medidas de comunicação à OAB e de inscrição em dívida ativa são consequências legais da sanção aplicada e não demandam deliberação adicional do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Correição parcial conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A multa prevista no art. 265 do CPP é cabível em casos de abandono de causa por inércia injustificada, mesmo sem afastamento formal do advogado. 2. A aplicação da penalidade independe da instauração de processo específico, desde que assegurado o contraditório. 3. O abandono reiterado de atos essenciais autoriza a sanção e enseja comunicação à OAB e inscrição da multa em dívida ativa.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 265, §§1º e 2º; CF, art. 5º, LXXVIII; EOAB, art. 34, XI; RITJPA, art. 268.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 71.956/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023); STJ, AgInt no AREsp n. 2.029.467/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20/11/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento à correição parcial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Correição Parcial Criminal

interposta por Maria Amélia Lobato Vasques Vasconcelos

contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, proferida nos autos da Ação Penal n.º 0004089-65.2018.8.14.0068 (ID 5067260 e 5067257 - Pág. 3).

A parte corrigente insurge-se contra decisões judiciais que lhe impuseram multa com fulcro no art. 265 do CPP, sob o fundamento de abandono de causa, por não ter apresentado as alegações finais e, posteriormente, por não ter interposto recurso de apelação, mesmo após regularmente intimada para tanto.

Sustenta a ilegalidade das decisões, alegando que houve dificuldades de comunicação e intimação por meio do sistema Advise, situação informada à magistrada em alegações finais, e que participou ativamente dos atos processuais até a sentença, tendo inclusive protocolado defesa prévia, comparecido às audiências e apresentado alegações finais, embora fora do prazo e após nomeação de advogado dativo.

Argumenta que não houve intimação com prazo específico para apresentação de justificativa, tampouco advertência quanto à imposição da sanção, o que, segundo alega, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma, ainda, que deixou de atuar na fase recursal porque os poderes foram revogados pela própria ré, o que tornaria indevida a segunda penalidade.

Ao final, pugna pela gratuidade da justiça e desconstituição das decisões impugnadas, com o afastamento das multas, da inscrição em dívida ativa e das comunicações à OAB/PA (ID 5067254).

Prestadas as informações pelo juízo corrigido (ID 17080923), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do pleito correicional (ID 17337670).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso dos autos, a magistrada de 1ª grau aplicou à ora corrigente, por duas vezes, a sanção prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, com fundamento em abandono da causa por ausência de apresentação de alegações finais e de interposição de apelação, respectivamente. Quando instada, apresentou as seguintes informações:

“O processo ordinário – 0004089-65.2018.8.14.0068, diz respeito a dois Réus – respondendo pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, da Lei 11.343/06, em que um dos réus respondia o processo preso.

O processo foi remetido a TJPA em grau de recurso, pois sentenciado pelo juízo em 09/04/2020.

Durante a fase instrutória a advogada da ré Hilda (ré solta), mesmo devidamente intimada para apresentar defesa, quedou-se inerte, sem justificativa para tal inércia, sendo novamente intimada para apresentar defesa, inclusive alertando sobre a situação do retardamento da fase instrutória, pois havia réu preso figurando no processo, não apresentou a defesa.

Diante de tais fatos, e existindo réu preso no processo, para evitar maior prejuízo, foi nomeado Defensor Dativo – (na medida em que a Comarca de Augusto Corrêa/PA não é atendida pela Defensoria, o que causa maior prejuízo diante do quadro reduzido de Advogados a possibilitar nomeação dativa).

Diante do abandono da causa, no dia 20/02/2020 – doc. do sistema libra 2020.00627975-67, nos termos do art. 265 do CPP e Estatuto da OAB art. 34, os quais dispõem quanto ao abandono da causa sem justificativa, foi aplicada a multa prevista em lei.

Após a decisão acima declinada, é que a Advogada veio e apresentou as alegações finais para a ré Hilda. Entretanto, nesse período foi impetrado Habeas Corpus 0803142-17.2020.8.14.0000, no dia 07.04.2020, em favor do réu preso – Eduardo Lisboa Fonseca – arguindo excesso de prazo.

Ressalto aqui, a prioridade da tramitação dos processos os quais figuram pessoas presas, sendo dever do judiciário assegurar a duração célere dos processos, evitando o retardamento injustificado nos casos analisados.

Outrossim, na ocasião não foi determinado o desmembramento do processo, pois a fase instrutória já tinha findado, restando somente a apresentação das alegações finais por parte da Defesa constituída da ré Hilda e a prolação da sentença.

Dessa forma, diante do abandono da causa e do retardamento do processo, o qual culminou em demora em finalizar o processo dentro do seu curso regular, sendo a advogada por diversas vezes intimadas, foi mantida a multa ora aplicada no processo” (ID 17080923)
.

A esse respeito, no exame detido dos autos nota-se que em decisão proferida em 20/02/2020, por ausência de Defesa pela ausência de apresentação das alegações finais, a magistrada justificou a aplicação da primeira multa por abandono da causa nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Cuida-se de procedimento criminal, em que os réus respondem pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35 caput da Lei 11.343/06, no qual o acusado Eduardo Lisboa Fonseca responde o processo preso preventivamente.

O procedimento correu regularmente, o qual se encontra na fase das alegações finais, aguardando a apresentação da defesa por parte da re Hilda de Brito do Rosário.

A advogada da ré Hilda foi devidamente intimada para apresentar alegações finais, diário de justiça - 6831/2020, não apresentando a peça nem justificando sua impossibilidade.

Dessa forma, como há réu preso neste processo, o Sr. Eduardo Lisboa Fonseca, tendo prioridade de tramitação, a fim de assegurar a razoável duração do processo, foi nomeada a ré Hilda de Brito Fonseca (solta) às fis. 103v, defensor dativo, Dr. Duan Mendonça da Silva, intimando a ré sobre o fato.

DECIDO

Incialmente cumpre esclarecer que a Advogada da ré foi devidamente constituída conforme fls. 34 IP

Não há nos autos qualquer justificativa para a não apresentação das alegações finais por parte da defesa,

Assim, dispõe o art. 265 CPP.

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

§2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determianrá o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.

Portanto, não poderá o defensor abandonar a causa, salvo motivo imperioso, comunicando ao juízo, fato esse não ocorrido

Ademais, o Estatuto da OAB, disciplina como falta disciplinar o abandono da causa, assim vejamos:

Ar, 34. Constitui infração disciplinar:

XI - abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia;

Logo, como inexiste qualquer justificativa ou motivo para o abandono da causa, aplico a multa de 10 salários minimos a advogada da ré Hilda de Brito do Rosário, nos termos da lei (ID 5067260)

Além disso, a advogada, quando apresentou as alegações finais extemporâneas, requereu reconsideração nos seguintes termos:

“
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Em data de 27 de fevereiro de 2020 foi publicado despacho em que V. Exa aplica a essa causídica multa de 10 (dez) salários-mínimos pela falta de apresentação de Alegações Finais no processo acima apontado

Ocorre Exa que tenho tido sérios problemas com minhas publicações no sistema Advise, onde minhas publicações estão sendo enviadas para outro advogado, o que dificultou o recebimento dessa referida publicação, retardando a apresentação de tais memoriais, o que vem fazer em tempo. Em nenhum momento a defesa tentou de alguma forma procrastinar o andamento do processo, nem muito menos deixar a defesa sem o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Acredito Exa, que sanando o ocorrido com a apresentação das alegações finais em tempo, que seja reconsiderado a decisão interlocutória de aplicação da multa em dez salários mínimos, uma vez que não houve prejuízo para a acusada” (ID 5067256)
.

Na sentença, a magistrada decidiu acerca do pedido de reconsideração nos seguintes termos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA PATRONA MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS.

A advogada constituída da ré Hilda do Rosário apresentou pedido de reconsideração, após a aplicação de multa por este juízo, e embora apresente justificativa e diga que não houve prejuízo à acusada, pois apresentou em tempo os memoriais, deixo de acolhe-la, visto que a causídica não apresenta qualquer comprovação de suas alegações, muito mais por que ainda que não tenha causado prejuízo a ré, prejudicou o curso do processo que trata de réu preso, inclusive sendo objeto de HC 0503142-17.2020,8.14.0000, de 07,04.2020. Outrossim, não apresentou os memoriais no prazo determinado, sendo inclusive por esse juízo tomado as providencias de intimar a ré Hilda sobre o fato e nomear advogado dativo para atuar no feito, acarretando prejuízo na marcha processual, quanto a prolação da sentença de réu preso.

Dessa forma, mantenho a decisão que aplicou a multa” (ID 5067257 - Pág. 3)
.

No tocante à ausência das razões recursais, extrai-se dos elementos probatórios constantes nos autos e do Sistema Pje – 1ª grau (autos n. 0004089-65.2018.8.14.0068), que, à época, a ré, quando intimada a tomar ciência da sentença, manifestou o desejo de recorrer, conforme certificado por oficial de justiça (ID 5067259):

“INTIMEI a acusada HILDA DE BRITO DO ROSÁRIO do interior teor da sentença condenatória proferida em seu desfavor. Após leitura completa exarou sua nota de ciência e aceitou a contrafé que ofereci. Em seguida perguntei a sentenciada se deseja recorrer da sentença, respondeu que sim, contudo, me informou que não tem amis condições de constituir advogado particular, que deseja ser patrocinado pela defensoria pública. Dito isso, devolvo o mandado ao sistema para providências legais”. Augusto Corrêa – PA, 13 de abril de 2020” (ID 5067259)
.

Logo após certificada a situação pela secretaria (ID 36314310 - Pág. 15 – autos pje), a juíza despachou nos seguintes termos: “considerando que não há renúncia da advogada nos autos, intime-se a patrona constituída da acusada, dando ciência da manifestação da ré. Cumpra-se. AC 04/08/2020. Ângela Graziela Zottis – Juíza de Direito” (ID 36314310 - Pág. 15 – pje 1ª grau).

Outrossim, em decisão proferida no dia 24/03/2021 (ID 36314310 - Pág. 15 – autos no pje), a magistrada aplicou a multa de 10 (dez) salários-mínimos a advogada da ré, sob alegação de abandono da causa nos seguintes termos:

Vistos,

Cuida-se de procedimento criminal, em que a ré foi condenada conforme sentença proferida nos autos fls. 115/120, pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06, manifestando o desejo de recorrer da sentença, conforme certidão de fls. 125.

Considerando que a ré vem sendo patrocinada por advogada particular devidamente constituída, tis. 34 do APE, sendo já advertida quanto as consequências do abandono da causa, conforme decisão de fls. 105/105v, novamente, de acordo com a certidão de fls. 137, devidamente intimada para apresentar recurso, manteve-se inerte, não justificando sua omissão.

DECIDO

Incialmente cumpre esclarecer que a patrona do réu fora devidamente constituída conforme procuração presente as fls. 34 do APF.

Não há nos autos qualquer justificativa para a não apresentação do recurso, conforme manifestação da ré.

Assim, dispõe o art. 265 CPP.

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

§ 2o Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinara o adiamento de ato algum do processo, devendo Aomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.

Portanto, não poderá o defensor abandonar a causa, salvo motivo imperioso, comunicando ao juizo, fato esse não ocorrido.

Ademais, o Estatuto da OAB, disciplina como falta disciplinar o abandono da causa, assim vejamos:

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

XI – abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”.

Dessa forma, diante da ausência de justificativa plausível a este Juízo para o abandono da causa, aplico, desde já, multa de 10 (dez) salários mínimos a advogada da ré, em observância à lei.

Nomeio para atuação do feito, de forma Dativa, a Dra. Ana Maria Barbosa Bichara, OAB/PA n 26.646, para que assista o ré apresentado as razões do recurso, diante da ausência da Defensoria Pública na Comarca, para que apresente Recurso em favor da Ré, desde já fixando os Honorários Advocatícios no valor de R$ 2.346,63 e condenando o Estado do Pará ao pagamento do valor assentado (ID 5067261)
.

No caso concreto, as decisões impugnadas estão devidamente motivadas.. Consta dos autos que a advogada foi intimada para apresentar as alegações finais, não o fez no prazo legal e tampouco justificou tempestivamente a omissão, mesmo diante da existência de réu preso no processo – circunstância que impõe celeridade na tramitação, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A inércia da defensora obrigou o juízo de origem a nomear defensor dativo para assegurar o andamento do feito, sendo posteriormente apresentada peça final pela própria recorrente, em momento posterior, sem a devida autorização judicial para tanto, a qual, inclusive, já havia sido suprida pela nomeação de novo defensor.

Além disso, é fato que, posteriormente, já na fase recursal, mesmo após intimada da sentença condenatória, a mesma advogada novamente deixou de apresentar recurso de apelação, incorrendo na mesma conduta omissiva, o que revela reiteração no descumprimento dos deveres funcionais.

Registre-se que a aplicação da penalidade prevista no art. 265 do CPP não exige a prévia instauração de procedimento específico, bastando a constatação de abandono injustificado, devidamente reconhecido pelo magistrado, e desde que assegurado o direito ao contraditório mediante eventual pedido de reconsideração ou impugnação por meio das vias adequadas.

Com efeito, a respeito do tema, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça vem decidindo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA COM FULCRO NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa" (RMS n. 62.189/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 13/3/2020).

2. No caso, a multa foi aplicada ao causídico, uma vez que, devidamente cadastrada como procuradora do réu, foi intimada para apresentação de resposta à acusação ou formalização de renúncia, quedando-se inerte. A defesa prévia somente foi apresentada depois de escoado o prazo e após a aplicação da multa, não havendo falar em violação de direito líquido e certo.

3. Com efeito, "a cominação da multa prevista na referida disposição legal não acarreta usurpação da competência disciplinar da OAB, uma vez que a sanção pecuniária, de natureza processual, não impede a aplicação das sanções administrativas cabíveis" (EDcl no RMS n. 44.224/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, Dje 22/6/2016.)

4. "De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em inconstitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal" (AgRg no RMS n. 62.137/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/3/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no RMS n. 71.956/RS
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
.

Ademais, a comunicação à OAB/PA e a inscrição da multa em dívida ativa constituem efeitos legais decorrentes da sanção aplicada, sendo medidas que não dependem de nova deliberação jurisdicional.

No que tange à alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, não se verifica qualquer afronta ao devido processo legal, uma vez que a parte teve ciência das decisões, podendo delas recorrer, como efetivamente o fez por meio da presente correição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à correição parcial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025